Tribunal: STF
Processo: HC 232667
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.050.503/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 22 anos, 2 meses e 23 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal) e de estelionato (art. 171, §3º, do Código Penal).



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo, redimensionando às penas para 11 anos, 10 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 



    Em seguida, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro relator conheceu, para negar provimento ao apelo especial. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E ESTELIONATO. NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PEDIDO DE AFASTAMENTO NÃO ACOLHIDO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE DENOTAM GRAVIDADE SUPERIOR À NORMALIDADE TÍPICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo reconheceu que as vetoriais das circunstâncias e das consequências do crime excederam o normal dos tipos penais (roubo e estelionato), entendimento que se verificou escorreito.



    1.1. Primeiro, quanto às circunstâncias do crime, o TJ apontou que o recorrente projetou o ato criminoso, tendo realizado antecipadamente estudo de toda a movimentação bancária (rotina da agência, identificação da pessoa da tesoureira responsável, ciência da chegada de carro-forte à agência), além de ter se equipado com ponto eletrônico para comunicação com os demais coautores, circunstâncias que não estão dentro da normalidade da prática dos delitos de roubo e de estelionato.



    1.2. Segundo, quanto às consequências do crime, o TJ indicou que o prejuízo material foi excessivo para a instituição financeira (mais de meio milhão de reais), e que terceiros também foram materialmente prejudicados, pois foram subtraídos CPUs e botões de pânico, armas, munições, coletes balísticos e aparelhos de rádio comunicação de empresa terceirizada de vigilância. Ainda, o crime de estelionato se exauriu, o que levou à instituição financeira a ressarcir outras vítimas.



    2. Nesses termos, o incremento da pena-base pela valoração negativa das vetoriais das circunstâncias e das consequências do crime foi adequadamente justificado por elementos concretos da conduta delitiva do recorrente, que denotaram gravidade superior à normalidade típica.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: Em que pese de fato haver discricionariedade do juízo sentenciante ao fixar a pena, o Tribunal de origem valorou negativamente as circunstâncias e as consequências do crime, aumentando a pena-base, sem, contudo, lançar mão de fundamentação idônea que respaldasse a exacerbação da pena. Requer, assim, a concessão da ordem, para reduzir a pena-base. 



    É o relatório. Decido.



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 217.254 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/10/22; RHC 219.144 AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/9/2022; HC 217.255 AgR/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 6/10/2022; HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14/9/2022; HC 213.779 AgR/MS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 2/9/2022; HC 215.768 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6/7/2022; HC 214.751 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/6/2022; HC 213.872 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2022; HC 212.172 AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/7/2022 e HC 188.330 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23/9/2020). 



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado pelo STJ: 



    Extrai-se dos trechos acima transcritos, no que toca à valoração negativa da vetorial das circunstâncias do crime de roubo e de estelionato, que o Tribunal de origem indicou que o recorrente agiu de forma planejada, tendo realizado prévio estudo de toda a movimentação bancária (rotina da agência, identificação da pessoa da tesoureira responsável, ciência da chegada de carro-forte à agência) para cometê-los, o que não está dentro dos limites normais previstos para os tipos penais. 



    Ainda, relativamente à valoração negativa da vetorial das consequências do crime de roubo, assinalou que o prejuízo patrimonial não foi apenas pela subtração de numerário vultoso (mais de meio milhão de reais), mas também pela subtração de equipamentos de segurança, inclusive, pertencente a terceiro – "foram subtraídos CPU´S e botões de pânico, bem como armas, munições, coletes balísticos e aparelhos de rádio comunicação da empresa terceirizada de vigilância Essencial, contratada pela CEF" –, o que igualmente extrapolava a normalidade para o crime de roubo. No que tange à valoração negativa da vetorial das consequências do crime de estelionato, consignou que a instituição financeira teve de ressarcir às supostas vítimas no valor total de R$ 77.150,00, prejuízo relevante apto a autorizar o incremento na pena-base. 



    Portanto, a negativação das circunstâncias do crime foi justificada pelo modus operandi do recorrente (ação delitiva previamente planejada, notando-se profissionalismo, como registrou a sentença) e a negativação das consequências do crime foi justificada pelo excessivo prejuízo material, inclusive, de terceiros, alguns dos quais, a entidade pública federal teve de proceder ao ressarcimento. 



    Nessas condições, percebe-se que a fundamentação adotada pelo Tribunal a quo apresenta-se adequada para o aumento da pena-base, porque se ampara em dados concretos da conduta delitiva do recorrente, que denotam gravidade além daquela já esperada para os delitos praticados (roubo e estelionato). 



    Nesse contexto, a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar o ‘habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia) (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente